Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO PORTE DE ARMA BRANCA. PRESCINBILIDADE DE APREENSÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA NA SENTENÇA. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve ser reconhecida nulidade no reconhecimento pessoal do réu realizado sem observância literal do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a autoria está lastreada em outros elementos de prova independentes, a evidenciar que ela não foi confirmada apenas pelo reconhecimento feito em sede policial.

2. As circunstâncias de flagrância, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais comprovaram a materialidade e a autoria delitivas, devendo ser mantida a condenação pelo crime descrito na denúncia.

3. Comprovada a utilização de arma branca pelo depoimento da vítima e identificado o apelante como o agente da empreitada criminosa, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não são capazes de afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Havendo circunstâncias judiciais negativas, além da reincidência e da causa de aumento relativa ao uso de arma branca, inviável a fixação da pena no mínimo legal.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Descabe o acolhimento do pleito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu custodiado durante todo o processo, tendo a sentença justificado a persistência das razões que levaram à decretação da prisão preventiva.

7. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (STJ, AgRg no AREsp 1697713/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.